Tribunal: TJMT
Processo: 1007549-74.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007549-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSE ONORATO JUNIOR - CPF: 036.561.913-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA –
ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO REQUERIDO – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS – NÃO EVIDENCIADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
–
EXTINÇÃO POR ABANDONO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – REQUERIDO NÃO CITADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Frustradas as tentativas de localização e citação do devedor, possível a busca pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, quando comprovado esforços na busca dos endereços atualizados do requerido.

A extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu somente quando ele integra a relação processual.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da autora, instando-a a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007549-74.2019.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

JOSE ONORATO JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, MMº Juiz Alex Nunes de Figueiredo, lançada nos autos da Busca e Apreensão n.º 1007549-74.2019.8.11.0041
,
ajuizada em face do
JOSE ONORATO JUNIOR
, que julgou extinto o presente processo sem apreciação do mérito, diante da falta de interesse, com fulcro no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, condenando o recorrente apenas nas custas processuais.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
ingressou perante este r. Juízo, com Busca e Apreensão alegando descumprimento do contrato firmado por parte do Apelado, e que este, mesmo constituído em mora, não honrou a obrigação assumida
” (sic), argumenta que foi deferida a liminar para busca e apreensão do veículo, no entanto, tanto o bem quanto o requerido não foram encontrados no endereço mencionado no contrato.

Informa que solicitou a busca de endereço do requerido mediante os sistemas RENAJUD e BACENJUD, cuja diligência está expressa no art. 319, §1º do CPC, que foi indeferido. Posteriormente “
este r. Juízo determinou a intimação do Procurador do Apelante, via DJ, a fim de se manifestar no prazo de 15 dias
” (sic) e decorrido o prazo, extinguiu o feito.

Menciona que enviou todos os esforços a fim de localizar o apelado, porém, sem sucesso.

Por outro lado, argumenta que o juízo antes de extinguiu o feito deveria ter intimado pessoalmente a recorrente, com fulcro no art. 485, inciso III, §1.º do CPC.

Ainda, defende que a extinção com arrimo no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, depende de requerimento do réu, consoante a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 64156468).

Sem contrarrazões diante da ausência da angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 64156470 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
JOSE ONORATO JUNIOR
arguindo, em suma, que na data de 27/07/2018 celebrou com o requerido o Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito Bancária, no valor total de R$ 64.763,40 (sessenta e quatro mil e setecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), a ser pago em 60 parcelas no valor de R$ 1.079,39 (um mil e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), tendo como data do vencimento da primeira parcela o dia 27/08/2018 e da última o dia 27/09/2021, que, no entanto, deixou de ser regularmente adimplida desde 27/08/2018.

Depois de deferida a liminar para busca e apreensão do bem, foi certificado nos autos a impossibilidade de citação do requerido e apreensão do bem no endereço indicado no contrato, haja vista consignar “
Essa casa esta fechada, não tendo ninguém na mesma
” (id. 64156455 - Pág. 1).

Consequentemente, o requerente, ora apelante, postulou pela realização de diligência eletrônica/on-line nos sistemas RENAJUD, bem como junto ao Banco Central (BACENJUD), na tentativa de localização de informações cadastrais acerca do atual endereço da parte requerida/apelada (id. 64156459 - Pág. 1), que foi indeferida (id. 64156460). No mesmo ato o magistrado solicitou que o requerente regularize o processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Decorrido o prazo, o magistrado julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, diante da falta de interesse, com fulcro no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, condenando o recorrente apenas nas custas processuais.

O apelante argumenta que com o indeferimento de expedição de ofício para tentativa de localização de informações cadastrais acerca do atual endereço da parte requerida/apelada cerceia seu direito de defesa, de modo que requer a anulação da sentença.

Ocorre que, não encontrado o requerido/apelado no endereço declinado na inicial, deve o requerente envidar todos os esforços no sentido de localizar o seu paradeiro. Somente quando comprova, efetivamente, que realizou diligências e que todas foram infrutíferas, deve lançar mão do requerimento excepcional, no sentido de requisitar ao Órgão Jurisdicional a interferência direta nessa pesquisa, com a expedição de ofícios aos órgão públicos, através dos sistemas de uso exclusivo do Poder Judiciário, como é o caso dos RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD.

In casu
, a petição de id. 64156459 - Pág. 1, em que o apelante formulou o requerimento que veio a ser negado pela Digna Julgadora de Primeiro Grau, não foi acompanhado de nenhum documento comprobatório dos seus esforços na busca dos endereços atualizados do requerido, única hipótese que autorizaria o acolhimento do pleito excepcionalíssimo.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA –
BUSCA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO
- DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço do executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da parte contrária.
O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva”.

(N.U 0000079-07.2011.8.11.0100, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGUIMENTO NEGADO – AÇÃO MONITÓRIA –
CITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA – BUSCA DO ENDEREÇO DO RÉU PELO SISTEMA BANCENJUD E INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO
– RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe. O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação. Incumbe ao autor apontar a localização da parte contrária para que se efetive a citação.
Por esse motivo, só cabe a realização de diligência judicial na busca pelo novo endereço do requerido se demonstrado que se esgotaram todos os meios disponíveis para tanto
. (N.U 0031395-71.2016.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016)

Assim sendo, agiu com acerto o Nobre Magistrado da causa, ao proferir a decisão invectivada, indeferindo a realização da pesquisa almejada pelo recorrente, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Por outro lado, o recorrente aduz que extinção com arrimo no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, depende de requerimento do réu, consoante a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, referido argumento não se aplica ao presente caso, haja vista que o requerido/apelado não foi citado.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, POR ABANDONO DE CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RÉU NÃO CITADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não se aplica o disposto na Súmula nº 240 do STJ em casos de revelia, de ausência de citação do réu e/ou de execução não embargada
, podendo o julgador extinguir o processo de ofício, desde que atendidas as prescrições do artigo 485, inciso III e § 1º, do CPC”. (N.U 0000367-66.2017.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

No tocante, a ausência de intimação pessoal para extinção do feito, com razão o recorrente, pois para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III e § 1º do CPC, é imprescindível
a intimação pessoal da parte autora, bem como de seu patrono, por órgão oficial
,
para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem no feito.

Da análise dos autos, constata-se da decisão de id. 64156460, que a intimação ocorreu apenas pelo DJE.

Logo, a sentença não observou os regramentos legais, razão pela qual sua reforma é medida que se impõe.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABANDONO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, III, § 1º, DO CPC– RECURSO PROVIDO. Segundo a doutrina e a jurisprudência, para que ocorra a extinção com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessária, ainda, a aferição do elemento subjetivo, ou seja, que o autor quis deliberadamente abandonar o processo.(N.U 1016069-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ABANDONO – ART. 485, III, CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE VONTADE INEQUÍVOCA DO ABANDONO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito viola o disposto no artigo 485, § 1º, do CPC.

A configuração do abandono da causa pelo autor pressupõe a existência do elemento subjetivo, vale dizer, a vontade inequívoca do autor em abandonar a causa, o que não se caracterizou
. (N.U 1025013-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)”.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020